Tribunal: TJMT
Processo: 1020760-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020760-04.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JOSE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 181.093.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), Douto Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MESMAS PARTES – OPERAÇÕES BANCÁRIAS DISTINTAS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - CAUSA DE PEDIR DIVERSA.

1. As ações declaratórias, ainda que tenham as mesmas partes, não serão conexas se tratam de operações bancárias totalmente distintas, tendo em vista que não há identidade da causa de pedir.

2. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 1020760-04.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

TERCEIROS INTERESSADOS: WILL E BILIBIO LTDA – EPP; BANCO SAFRA S. A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1007491-03.2021.8.11.0041, inicialmente distribuída ao Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A ação foi distribuída ao Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital.

A MMa. Juíza de Direito titular daquela Vara declinou da competência para o Juízo da 11a Vara Cível, daquela mesma Comarca, ao fundamento de que lá está tramitando outra ação (autuada sob o n. 1007489-33.2021.11.0041) versando sobre relação jurídica muito semelhante, inclusive com a mesma fundamentação sobre a causa de pedir e pedidos – postulando a inexistência de descontos de aposentadoria – bem como a repetição de indébito e indenização por danos morais, devendo ser reconhecida a conexão entre as ações.

A parte autora manifestou-se nos autos, alertando para o fato de que se trata de operações bancárias distintas.

A MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Cível manteve sua decisão.

Recebidos os autos, a MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível suscitou o presente conflito, ao fundamento de que, enquanto na outra ação a parte autora impugna os descontos denominados
“DEBITO AUTOM. EMPRESAS CONVENIADAS ICATU, no valor mensal de R$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos)”
, no presente processo a operação questionada é outra, pois se objetiva a declaração de ilegalidade dos descontos denominados
“PGRO COBRANÇA 0000176 PREVISUL, no valor mensal de R$ 46,90 (quarenta e seis reais e noventa centavos)”
. Diz que:
“não há que se falar em conexão, diante da distinção das operações bancárias pendentes de análise, o que, por sua vez, afasta o perigo de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias”
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Conheço do conflito.

Como visto, cinge-se o presente conflito em saber se duas ações declaratórias de inexistência de débitos são conexas entre si, mesmo envolvendo operações bancárias distintas.

Ao meu modesto aviso, não se há de falar em conexão em casos assim.

Ocorre que se reputam conexas, nos termos da legislação processual, duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, caso em que se devem reunir a ações, de modo a se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Sobre o tema, assim leciona MOACYR AMARAL SANTOS:

"Conexão é um vínculo, um nexo, um elo entre duas ou mais ações, de tal maneira relacionadas entre si que faz com que sejam conhecidas e decididas pelo mesmo juiz, e, às vezes, até no mesmo processo. É um vínculo que entrelaça duas ou mais ações, a ponto de exigir que o mesmo juiz delas tome conhecimento e as decida."
(in "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", V. I, Saraiva, 5a ed., pág. 222).

Como se sabe, a razão da conexão é assegurar estabilidade na solução de conflitos diversos que se instauram com em razão de um mesmo fato.

Noutro passo, é certo dizer que o que realmente impõe a reunião de processos é a efetiva possibilidade de ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas, o que só se dará quando nas diversas ações houver questão comum a decidir, e não apenas um fato comum não litigioso.

Veja-se, nesse sentido, a sempre autorizada lição de Humberto Theodoro Júnior:

"O julgamento comum, in casu, impõe-se em virtude da conveniência intuitiva de serem decididas de uma só vez, de forma harmoniosa e sem o risco de soluções contraditórias, todas as ações conexas.

(...)

O que realmente torna imperiosa a reunião de processos, para julgamento em sentença única, e com derrogação de competência anteriormente firmada, é a efetiva possibilidade prática de ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas. E isso só se dará quando nas diversas ações houver questão comum a decidir, e não apenas fato comum não litigioso.

É nesse sentido que algumas decisões dos tribunais falam numa certa discricionariedade do juiz na deliberação acerca da reunião dos processos conexos. Mas há sempre um limite a essa liberdade judicial, pois quando o ponto comum for relevante para o desfecho das diversas causas conexas, não se pode afastar da necessidade do julgamento conjunto, já que não se pode correr o risco de decisões contraditórias em relação a uma mesma parte."
(in Curso de Direito Processual Civil, 53a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2000, p. 206).

Ora, no caso dos autos, são duas ações envolvendo operações bancárias distintas, e, quanto ao polo passivo, não há identidade das partes.

Assim, as relações jurídicas retratadas em uma e em outra ação são distintas, do que decorrem pedidos e causas de pedir diversos em um e em outro feito.

Por isso mesmo, o desfecho de uma ação em nada interferirá no da outra.

Nesse contexto, não há como se reconhecer a existência de conexão no caso dos autos, uma vez que as ações estão fundadas em relações jurídicas diversas, não se justificando a reunião dos feitos, por não haver nenhum perigo de decisão conflitante.

POSTO ISSO, acolho o presente conflito de competência e dou pela competência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação de que cuidam estes autos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023